Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-74.2016.8.14.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000401-74.2016.8.14.0033

RECORRENTE: ISRAEL TEIXEIRA DA POCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000401-74.2016.8.14.0033

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ISRAEL TEIXEIRA DA POCA (ADVOGADO: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL- INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PRESENTES NOS AUTOS.

A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000401-74.2016.8.14.0033

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ISRAEL TEIXEIRA DA POCA (ADVOGADO: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ISRAEL TEIXEIRA DA POCA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Muaná/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega que agiu em legítima defesa, requerendo a improcedência da denúncia e sua consequente absolvição. Aduz que vivia sob forte coação moral e ameaça de coação física praticados pela vítima, deixando-o em situação na qual não poderia andar livremente pelos lugares e ruas do município de Muaná, pois era alvo de violência física e gracejos ofensivos. Informa que o laudo de necropsia revela que os golpes sofridos pela vítima não lhe afetaram região letal, não podendo lhe ser imputado o resultado morte. Acrescenta ainda que não teve a intenção de praticar o homicídio, devendo o crime ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte ou para homicídio culposo. Por fim, requer a desconsideração da qualificadora prevista no § 2º, II, do art. 121, do CP.

Decisão mantida, id-10923962.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, id-14780709.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

In casu
, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Co
mpulsando os autos, verifico que a testemunha EDVALDO COSTA, dono do bar onde ocorreu o crime, afirmou, id-10923960, que:
“(...) presenciou o momento em que o acusado esfaqueou a vítima; que o fatro aconteceu no estabelecimento do depoente; que a vítima estava bebendo em seu bar, momento em que o acusado chegou e já foi aplicando cerca de três golpes de faca na vítima, sendo a primeira próxima a uma das axilas; que a vítima ainda tentou se defender com uma garrafa pet; (...) que viu quando o acusado entrou no estabelecimento; que quando prestou atenção o mesmo estava com a faca na mão direita; que sabia que o acusado já tinha uma rixa com a vítima por conta de um jogo de bilhar; (...).
”

A testemunha PM Vanilson de Lima Rodrigues afirmou, id-10923960, que: “(...)
testemunhas disseram que a arma encontrada foi que o acusado utilizou para atingir a vítima; que pelo que sabe o acusado ainda não tinha passagem pela polícia; que ouviu falar que se tratava de uma rixa antiga entre acusado e vítima;
(...).”

Ressalto que para a pronúncia, basta
um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
sendo suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o que vislumbro nos presentes autos
.
Dessa feita, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos de inexistência de prova e legítima defesa, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Quanto à pretensão de exclusão das qualificadoras, tenho que
conforme a melhor jurisprudência, nesta fase de juízo de admissibilidade, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas, o que não ocorre no presente caso, eis que as provas existentes nos autos nos dão contra de que o crime ocorreu por motivo fútil: rixa de jogo.

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/10/2023